Tribunal: TCU
Processo: 010.618/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 108/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", e 152, do RITCU e no enunciado da Súmula TCU 145, e em sintonia com os pareceres da unidade técnica e do MPTCU (peças 89-91), ACORDAM, por unanimidade, em: a) determinar o apostilamento do Acórdão 4043/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, herdado por este Relator após o término de minha presidência, no biênio 2013-2014, para excluir Maria Cezartina de Lima (XXX.536.784-XX) da relação de interessados deste processo (em virtude da ausência de menção a seu ato na instrução e na parte dispositiva do acórdão), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão; b) encaminhar os presentes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que analise, em processo apartado, o ato de peça 14, instituído por Otacílio Maurício Damasceno em favor de Maria Cezartina de Lima, após o que o processo deve ser encaminhado ao Gabinete do Ministro relator dos embargos de declaração opostos à peça 101 destes autos. 1. Processo TC- Processo 010.618/2013-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Clea Dalila Oliveira de Almeida (XXX.077.824-XX); Fausto Carvalho de Oliveira (XXX.371.104-XX); Ilma Pessoa Ozeas (XXX.842.624-XX); Maria Cezartina de Lima (XXX.536.784-XX); Maria Gorette Tomaz Fernandes (XXX.491.174-XX); Maria Mirtes de Oliveira (XXX.941.664-XX); Maria Moreira dos Santos Rocha (XXX.495.604-XX); Maximiliano Oliveira de Almeida (XXX.811.014-XX); Olavo Pinheiro dos Santos (XXX.013.544-XX); Paula Beatriz Tomaz Fernandes (XXX.898.214-XX); Paulo Jose Tomaz Fernandes (XXX.564.704-XX); Scheyla Fernandes Oseas (XXX.094.174-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerencia Executiva do INSS em Natal/RN - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Jacqueline Maia Rocha Bezerra (1389/OAB-RN), representando Maria Mirtes de Oliveira Rocha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.